Tribunal: CARF
Processo: 11610.008699/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008699/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.672 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
EUNICE CAVALLARI FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece de matéria que não tenha sido prequestionada na impugnação.
CONHECIMENTO. FALTA DE QUESTIONAMENTO DAS RAZÕES DO
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE LIDE.
Não se conhece do recurso voluntário que não contrapõe as razões do
lançamento, por ausência de lide.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.671, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11610.008698/2010-20, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física, decorrente da
revisão da Declaração de Ajuste Anual, que resultou em devolução de restituição do tributo e em
imposto suplementar, em razão da omissão de rendimentos de aluguel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008699/2010-74
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.672 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008699/2010-74

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) a prescrição intercorrente, e
b) seja acolhido o pedido de retificação da Declaração de Ajuste Anual.

É o relatório suficiente.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, mas não é possível dele conhecer.
Não conheço da alegação de prescrição intercorrente porque não foi
prequestionada na impugnação, quedando-se preclusa. Ainda que dela
conhecesse, seria o caso de se aplicar a Súmula Carf no 11 para afastar a
prescrição intercorrente.
Não conheço, também, do pedido de retificação da Declaração de Ajuste
Anual de 2009 porque essa não é a questão da lide. De acordo com o art.
14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o que se impugna é a
exigência tributária, ou seja, o lançamento.
No presente caso, o lançamento tratou da omissão de rendimentos de
alugueis, o que resultou na devolução de valores indevidamente
restituídos e da cobrança de imposto suplementar. Nada disso foi
questionado pelo contribuinte, que na verdade tanto concordou com os
valores lançados que teria efetuado os respectivos pagamentos. Em
outras palavras, o contribuinte admitiu ter havido a omissão de
rendimentos que resultou na exigência fiscal; portanto, não há sequer lide
a ser julgada.
O que o contribuinte pretende é que seja aceita a retificação intempestiva
da sua Declaração de Ajuste Anual, mas isso não é possível, à luz da
legislação. Ademais, isso em nada afetaria a exigência, inclusive não
excluiria a multa de ofício aplicada no lançamento.
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 20/09/2010 (e-fl. 13), o que
significa que o início do procedimento fiscal teria sido antes dessa data.
Consoante o § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, o início do
procedimento fiscal excluiu a espontaneidade do contribuinte, o que
implica dizer que sua declaração não poderia ser mais modificada pois
não caberia mais o lançamento por homologação, senão a constituição do
débito por meio do lançamento de ofício que, inclusive, sujeita o
contribuinte a pagamento de multa maior do que a que ele aplicou nos
recolhimentos (e-fls. 80 e 86 a 102) feitos em 23/09/2010. Aliás,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.672 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008699/2010-74

registre-se que os pagamentos foram efetuados após o contribuinte ter
tomado ciência do lançamento (e-fl. 14).
Embora o recurso não possa ser conhecido, esclareça-se que os
pagamentos deverão ser aproveitados, pela autoridade preparadora, para
a extinção do crédito tributário na fase de liquidação do débito,
cobrando-se
do
contribuinte
eventual
diferença
decorrente
do
recolhimento sem a multa de ofício.
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Original